Tribunal: STF
Processo: ADI 906
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-10
Data de publicação: 1994-02-10

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. SERVIDORES DE EMPRESAS PUBLICAS E
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO PARANA. SALARIO: TETO. LEI 10.331, de
11.06.93, do Parana.
          I. - Teto de remuneração de empregados de empresas publicas
e  sociedades de economia mista.  Lei 10.331, de 11.06.93, do Parana.
Cautelar indeferida, tendo em  vista o decidido na ADIn 787-PR.
          II. - Cautelar indeferida.